Tribunal: TJDFT
Processo: 0721545-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721545-52.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA APELADO: QUALYPAR PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA contra sentença proferida nos embargos à execução opostos por QUALYPAR PARTICIPACOES LTDA. De acordo com os autos, a recorrente não apresentou comprovante de preparo, mas formulou pedido para a concessão do benefício da justiça gratuita. (ID 31191551 - Pág. 33.) Decido. A respeito do tema, o art. 98, do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Contudo, segundo o §3o, do art. 99, do mesmo dispositivo legal, a presunção de veracidade ocorre apenas na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. Desta feita, diferente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas é preciso que haja inequívoca comprovação da situação financeira. Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. No mesmo sentido, a Súmula 481 do STJ estabelece que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Com efeito, o posicionamento da Corte Superior é no sentido de que a pessoa jurídica, independentemente de sua finalidade, precisa demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com os custos judiciais. A empresa apelante, contudo, não logrou comprovar que o pagamento das custas processuais poderia inviabilizar as suas atividades. Na hipótese, sem apresentar elementos que demonstrem os pressupostos para a concessão de gratuidade, tampouco comprovando efetivamente substancial alteração da condição financeira, a recorrente deixa de recolher o preparo recursal alegando de forma genérica que: “que vem sofrendo extenso prejuízo financeiro em decorrência de sua baixa operação”; “estar protagonizando diversos Cumprimentos de Sentença (...) além de outros que ainda estão para se iniciar”; “sofreu verdadeira descapitalização em decorrência da pandemia”; (ID 31191551 - Pág. 2.) Outrossim, conquanto alegue dificuldade financeira, verifica-se que a sociedade empresarial recorrente tem por objeto social efetuar negócios de fomento mercantil e o objeto do presente processo se refere a valor atinge o montante de R$ 7.053.815,49 (sete milhões cinquenta e três mil oitocentos e quinze reais e quarenta e nove centavos), o que milita contra a alegação de que não dispõe de condições para suportar as despesas do processo. Assim, não comprada a situação de impossibilidade de pagamento das custas do processo, a pessoa jurídica apelante não faz jus aos benefícios pleiteados. Incide, portanto, o art. 99, §7o, CPC, que dispõe: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. - g.n. Dentro deste contexto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, e nos termos do § 7o do art. 99 do CPC, CONCEDO à apelante o prazo de 5 dias para que comprove o recolhimento do preparo recursal. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de dezembro de 2021 18:54:10. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador